Tribunal: TJMT
Processo: 1000229-90.2024.8.11.0010
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000229-90.2024.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELENICE MARTINS DE SOUZA - CPF: 015.731.191-05 (APELANTE), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO), LORRAYNE MARTINS PALMA - CPF: 062.673.151-85 (ADVOGADO), BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA - CNPJ: 03.130.170/0001-89 (APELADO), NEYIR SILVA BAQUIAO - CPF: 078.709.326-20 (ADVOGADO), RAISSA FERREIRA VIEIRA - CPF: 120.634.006-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. EMISSÃO INDEVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO ESPECÍFICO. NEGA
TIVAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO.
PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido
de
declaração de inexistência de relação
contratual, exclusão de cadastros restritivos e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
s
quest
ões
em discussão consiste
m
em
verificar
se
:
(i)
houve consentimento válido e específico da consumidora para a emissão de cartão de crédito; e (
ii
) a inscrição em cadastro de inadimplentes, fundada em contrato eletrônico cuja validade é contestada, gera direito à indenização por dano moral
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A consumidora reconheceu ter contratado tratamento odontológico, mas negou ter solicitado cartão de crédito como forma de pagamento.

4. O termo físico assinado limitava-se ao procedimento clínico, sem menção a produto financeiro, revelando ausência de consentimento específico para contratação bancária.

5. A assinatura eletrônica foi autenticada por número telefônico com DDD diverso do utilizado pela autora e em equipamento
incompatível com o de sua posse, comprometendo a confiabilidade do processo de contratação digital.

6. Não houve envio de faturas, notificações ou cobrança direta, o que reforça a ausência de efetiva relação contratual entre as partes.

7.
A negativação decorreu de débito inexistente, revelando falha na prestação do serviço pela administradora de cartão.

8. A ausência de notificação prévia à negativação configura violação ao art. 43, § 2o, do CDC, ensejando direito à compensação por danos morais.

9
. Nos termos da Súmula n. 479 do STJ, a instituição financeira responde objetivamente por fraudes em seu sistema de contratação.

10
. A nulidade do contrato implica a inexigibilidade do débito e enseja a reparação dos danos morais, que decorrem da própria inscrição indevida, nos termos da jurisprudência consolidada (dano
in
re

ipsa
).

1
1
. O valor indenizatório foi fixado em R$ 5.000,00, em
observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
2
.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido
.

Tese
s
de julgamento: “
1. A emissão de cartão de crédito sem consentimento específico e expresso do consumidor caracteriza falha na prestação do serviço e enseja a nulidade do negócio jurídico. 2. A inscrição em cadastro restritivo fundada em contrato inexistente configura dano moral presumido, gerando o dever de indenizar.
”

Dispositivos relevantes citados:

CDC,
art
s
. 39, I
e
43, § 2o
; CC,
arts
. 182, 389, parágrafo único, e 406; CPC, art. 85, § 2o; Lei n. 14.905/2024.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ, Súmulas n. 54, n. 362 e n. 479,
AgInt
no
AREsp
n. 2.804.633/PR
,
Tema n. 112
;

TJMT
,
N.U 1014534-40.2023.8.11.0002.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto p
or
ELENICE MARTINS DE SOUZA

contra
sentença proferida pelo Ju
iz de Direito
Pedro Flory Diniz Nogueira
, da 2a Vara da Comarca de Jaciara, que nos autos da
Ação Declaratória
d
e Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais, com Pedido de Antecipação De Tutela
movida em face de
BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA.
,
j
ulgou

improcedente
a demanda
(id.
308958906
).

Em suas razões,
a
apelante sustenta
ter sido vítima de fraude.
Narra que, ao ser abordada em via pública por funcionário do Centro Odontológico
“
Vamos Sorrir
”
, dirigiu-se à clínica apenas para obte
r orçamento de prótese dentária, oportunidade em que, n
a recepção, os atendentes
a
fotografaram
, assim como
seus documentos,
sob a justificativa de que se tratava
contrato necessário ao procedimento odontológico
a ser realizado
, firmando compromisso de fornecimento do produto mediante pagamento parcelado de R$ 2.000,00.

Aduz que o termo assinado não continha qualquer referência
à instituição financeira apelada
, jamais tendo sido informada sobre cartão de crédito,
limit
e, juros ou emissão de faturas, esclarecendo
ter assinado
de próprio punho

tão somente
o Termo de Consentimento Odontológico impresso em papel timbrado da clínica
.

Defende que

a recorrida
elaborou, sem autorização ou conhecimento, contrato eletrônico de cartão de crédito, com dois funcionários atestando assinatura eletrônica, evidenciando participação na fraude.

Argumenta que o documento foi autenticado por link-SMS enviado a telefone com DDD (64),
sendo que
utiliza DDD (66), e que os registros indicam confirmação em iPhone,
aparelho
incompatível com o Samsung que utiliza apenas para ligações e WhatsApp.

Aponta a
inexistência de envio de faturas, ligações de cobrança ou avisos, permanecendo em desconhecimento do débito até a negativação ao tentar comprar medicamentos.

Assevera que a
negativação, fruto de dívida que jamais contraiu,
lhe ca
usou abalo profundo à
sua
honra e à dignidade, caracterizando dano moral presumido,

conforme pacífica jurisprudência do STJ
.

Alega que a ausência de consentimento específico invalida o negócio
;
que a responsabilidade da apelada é objetiva
,
conforme Súmula
n. 479 do STJ; e que houve flagrante
violação aos arts
.
6o, III, e 39, I e IV, do Código de Defesa do Consumidor, configurando venda casada velada e abuso da vulnerabilidade da
consumidora.

Com essas considerações, postula
a reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente, com
reconhecimento da responsabilidade da
recorrida
na fraude, declaração da inexistência de relação jurídica de cartão de crédito e do débito correspondente, exclusão imediata d
e seu
nome dos cadastros de inadimplentes,
e
condenação ao pagamento de R$ 12.000,00 a título de danos morais, corrigidos desde a negativação
e acrescidos de j
uros legais
a contar
da citação, além de custas e honorários sucumbenciais.

A

apelad
a

apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id.

308958909
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
ELENICE MARTINS DE SOUZA

ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais, com Pedido de Antecipação De Tutela

em
desfavor
de
BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA.
,
visando

à

declaração de inexistência de relação
contratual com a requerida
e à
exclusão de seu nome do cadastro de órgão de proteção ao crédito, bem como à condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais não inferior a R$ 12.000,00
(id.
308958374
).

Após a instrução processual, foi proferida sentença que julgou
improcedente
a demanda
, nos seguintes termos:

“(...)

De acordo com a narrativa constante na petição inicial, a
parte autora alega que teve seu nome indevidamente inscrito nos cadastros de inadimplentes pela parte ré, em decorrência de suposto débito que afirma desconhecer, uma vez que não teria celebrado qualquer relação contratual com a ré, tampouco autorizado terceiro a fazê-lo em seu nome.

A parte ré, por sua vez, instruiu sua defesa com o termo de consentimento e esclarecimento devidamente subscrito pela parte autora (Id. 154160010), acompanhado dos documentos pessoais apresentados no momento da contratação (Id. 154160011), da relação dos procedimentos realizados pela autora (Id. 154160015), bem como de fotografia da autora capturada por ocasião da formalização contratual (Id. 154160012).

Por ocasião da audiência de instrução e julgamento, a parte autora reconheceu expressamente ter celebrado contrato com a parte ré, bem como ter usufruído dos serviços contratados.

Ressalte-se que, embora tenha declarado não ter pleno conhecimento acerca da forma de pagamento avençada, tal alegação não possui o condão de elidir a obrigação validamente assumida, haja vista que não se afigura minimamente razoável admitir que a autora tenha firmado o contrato, usufruído dos serviços prestados pela parte ré e, posteriormente, pretenda se eximir do adimplemento da obrigação sob o frágil argumento de desconhecimento das condições de pagamento.

Neste contexto, demonstrada a regularidade da contratação, não há que se falar em restituição de valores ou em indenização por danos morais, porquanto ausente ilicitude na conduta da parte ré.

Nesse sentido:
(...)

Com efeito, devidamente comprovada a relação jurídica entre as partes, não há que se falar em indenização a título de danos morais, eis que demonstrado que a parte ré procedeu de forma regular. Logo, de rigor a improcedência desta ação.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação.

Consequentemente,
declaro extinto o feito, com resolução de mérito,
nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Condeno
a parte autora ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 2o, do CPC.

Contudo, as obrigações decorrentes da sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado desta sentença, os credores demonstrarem que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos, conforme
pre
ceitua o art. 98, § 3o, do CPC.
(...)”.
(id.
308958903
).

Irresignad
a
,
a
apelante interp
ôs
o presente recurso
,
por meio do qual objetiva que
seja reconhecida a responsabilidade da instituição financeira na
fraude perpetrada,
declara
ndo
a inexistência d
a
relação jurídica
relativa a
cartão de crédito e
a
o débito correspondente,
com
exclusão d
e seu
nome
dos cadastros de inadimplentes e
condenação
da requerida
ao pagamento de R$ 12.000,00
por
danos morais.

Pois bem.

Após detida análise, vislumbra-se que o apelo
comporta

parcial
provimento
.

De
proêmio
, cumpre
salientar
que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo,
devendo ser aplicadas ao caso
as disposições do Código de Defesa do Consumidor
.

A
apelante confirmou em seu depoimento pessoal (id. 308958896) que aderiu a tratamento dentário por R$ 2.000,00 de forma parcelada e que efetivamente lhe foi prestado o serviço, embora alegue defeito na prótese confeccionada, que posteriormente devolveu ao estabelecimento.

Nesse contexto, o cerne da controvérsia reside na validade da emissão do cartão de crédito, especificamente quanto ao consentimento específico para sua utilização como modalidade de pagamento. Embora a apelante tenha reconhecido a adesão ao tratamento odontológico, negou categoricamente ter solicitado ou autorizado a emissão do instrumento financeiro, sustentando desconhecimento sobre tal produto.

Particularmente relevante é sua declaração sobre ausência de esclarecimento quanto à forma de adimplemento, afirmando que não recebeu documentação nem orientação sobre onde realizar os pagamentos. Tal assertiva evidencia falha na prestação de informações adequadas, elemento essencial para validade da relação consumerista.

Com efeito, o consentimento válido e específico constitui pressuposto fundamental da validade negocial, mormente quando envolvidos produtos financeiros com encargos e peculiaridades específicas. A legislação consumerista
exige transparência sobre todos os aspectos contratuais, não sendo suficiente
a mera concordância para a realização d
o tratamento odontológico.

Re
vela-se significativo
o fato de
que o termo de consentimento fisicamente assinado pela apelante
(id.

308958858
) se restringiu
exclusivamente aos aspectos clínicos e odont
ológicos, sem qualquer menção ao cartão de crédito tido como contratado
.
A ausência de referência expressa ao instrumento financeiro no documento físico subscrito pela consumidora evidencia que seu consentimento

se
limitou
ao tratamento odontológico, não se estendendo à contratação de produto bancário com suas complexidades inerentes.

Outrossim
, a
convergência temporal entre a assinatura do termo de consentimento odontológico físico
(id.
308958858
)
e a elaboração do contrato eletrônico de cartão
(id.

308958859
)
sugere aproveitamento indevido dos dados pessoais capturados para finalidade diversa daquela originalmente autorizada.

Ainda,
tem-se que
as inconsistências técnicas alegadas pela apelante assumem particular relevância probatória. O contrato eletrônico foi autenticado mediante envio de link SMS para número telefônico com código de área (64), enquanto a apelante declara utilizar, há décadas, numeração com DDD (66)
, o que resta corroborado pelo número de telefone constante tanto no “
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
” (id.

308958858
) quanto no instrumento contratual
(id. 308958859)
. Essa
divergência revela
que
a assinatura digital não partiu efetivamente da consumidora.

Ademais, o histórico de ações do sistema demonstra que todas as etapas da assinatura eletrônica foram realizadas através de dispositivo
“
Apple iPhone iOS 16.1.1
” (id.
308958862
- pág. 5)
, ao passo que a
recorrente
afirma possuir apenas aparelho Samsung de modelo antigo, que utiliza exclusivamente para ligações e WhatsApp
, fato que também reforça a tese de que
o
procedimento de autenticação digital
foi realizado em telefone
estranh
o à consumidora
.

Corrobora a tese de ausência de consentimento válido a circunstância de que a apelante
permaneceu alheia à existência do débito

até a efetivação da negativação
, sendo certo que a

recorrida
não logrou demonstrar ter enviado faturas, efetuado ligações de cobrança ou qualquer comunicação prévia à consumidora, evidenciando que sequer houve estabelecimento de relação efetiva entre as partes.

Deveras, a
ausência de comprovação de envio de correspondências ou tentativas de contato por parte da administradora revela cenário incompatível com a regular utilização de cartão de crédito, onde há fluxo constante de informações entre administradora e portador, mediante envio de faturas mensais e comunicações sobre movimentação da conta.

Desse modo, a
descoberta fortuita da negativação, aliad
a
à inexistência de qualquer tentativa comprovada de comunicação prévia, reforça a conclusão de que a consumidora não participou conscientemente da contratação do instrumento financeiro, sendo a administradora incapaz de demonstrar ter mantido qualquer relacionamento direto com a alegada cliente.

A convergência
dos referidos
elementos técnicos - número telefônico com DDD diverso
e
equipamento incompatível com o declarado pela apelante
-
somado

a
o
seu
desconhecimento sobre a existência do débito e a
ausência
de qualquer comunicação prévia comprovada pela administradora, evidencia que a consumidora não teve participação consciente e voluntária na contratação eletrônica, configurando aproveitamento indevido dos dados pessoais previamente capturados durante o atendimento odontológico para finalidade diversa da originalmente autorizada.

Em verdade, a
concatenação das inconsistências
apontadas
afasta qualquer possibilidade de participação efetiva da apelante no processo de assinatura digital, corroborando a ausência de consentimento válido para a emissão do instrumento financeiro e evidenciando vício insanável na formação do negócio jurídico.

Cabe registrar,
também,
que a relação de movimentação apresentada pela apelada
(id.
308958864
)
demonstra exclusivamente transações vinculadas ao Centro Odontológico Vamos Sorrir e taxas da própria processadora de dados da administradora, inexistindo qualquer utilização do suposto cartão de crédito para aquisições diversas ou em outros estabelecimentos comerciais. Tal padrão de movimentação é incompatível com a regular utilização de instrumento de crédito por consumidor consciente de sua posse, reforçando a tese de que a apelante desconhecia a existência do produto financeiro e que sua suposta contratação decorreu de aproveitamento indevido dos dados coletados para o tratamento odontológico.

Ressalte-se

que o
relacionamento pretérito comprovado em 2014
(id.
308958863
)
, embora demonstre familiaridade com a administradora, não constitui autorização tácita para nova emissão de cartão,
sobretudo
considerando o lapso temporal de aproximadamente nove anos entre as operações.

Demais disso, a
hipótese de venda casada merece consideração, pois há indícios de condicionamento do tratamento odontológico à utilização do cartão de crédito, sem que a consumidora tivesse plena ciência desta vinculação, configurando prática vedada pelo art. 39, I, do CDC.

N
os termos da Súmula n. 479 do STJ, “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”. Assim, a emissão de cartão de crédito sem consentimento específico e esclarecido da consumidora caracteriza defeito na prestação do serviço, inserindo-se no risco inerente à atividade financeira.

Por certo, a
administradora de cartões assume os riscos decorrentes de falhas em seus procedimentos de verificação e autenticação, não podendo transferir ao consumidor as consequências de eventual fraude ou contratação irregular perpetrada por estabelecimentos conveniados.

No caso concreto,
a confluência dos elementos probatórios anteriormente analisados evidencia possível utilização indevida de informações pessoais para finalidade diversa da originalmente autorizada, configurando falha no dever de vigilância e controle sobre a cadeia de fornecimento.

Logo, impõe-se o reconhecimento da nulidade do contrato por vício de consentimento, com a consequente inexigibilidade do débito dele decorrente, bem como a necessidade de reparação dos prejuízos sofridos pel
a
consumidor
a
.

De fato, a declaração de nulidade do negócio jurídico, nos termos do art. 182 do Código Civil, torna inexigível o débito dele decorrente, além da indenização pelos danos experimentados.

N
este ponto, vale dizer
que a declaração de inexigibilidade do débito do cartão de crédito não obsta o direito d
a

clínica odontológica
de buscar o ressarcimento pelos procedimentos realizados
por meio
das vias processuais adequadas e mediante comprovação da regular prestação dos serviços. A presente decisão limita-se exclusivamente à relação entre a consumidora e a administradora do cartão de crédito, não
abrangendo questões atinentes à relação contratual subjacente.

Quanto aos danos morais, entendo que restaram configurados
in
re

ipsa
, pois a negativação do nome da consumidora por débito de instrumento financeiro não contratado configura lesão extrapatrimonial, representando constrangimento que extrapola o mero dissabor cotidiano.

Indubitavelmente
, o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade ou a dignidade da pessoa humana, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria, tal como se verifica na hipótese, uma vez que
a inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito atinge diretamente a honra objetiva da consumidora, comprometendo sua credibilidade no mercado de consumo e gerando constrangimento presumível diante da impossibilidade de realizar transações comerciais básicas
.

A propósito,
“
a inscrição indevida do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes caracteriza falha na prestação do serviço e gera dano moral presumido (in
re

ipsa
), conforme jurisprudência pacífica do STJ
”
(
TJMT,
N.U 1014534-40.2023.8.11.0002,
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 04/09/2025,
pu
blicado no DJE 04/09/2025)
.

Demais disso, a ausência de notificação prévia à negativação configura violação ao art. 43, § 2o, do CDC, ensejando o direito à compensação por danos morais.

Nesse sentido:

“(...) 1. A Segunda Seção desta Corte estabeleceu, no julgamento do REsp 1.061.134/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, que "a ausência de prévia comunicação ao consumidor da inscrição do seu nome em cadastros de proteção ao crédito, prevista no art. 43, § 2o do CDC, enseja o direito à compensação por danos morais, salvo quando preexista inscrição desabonadora regularmente realizada".

2. No caso, a recorrente inscreveu a consumidora em cadastro de inadimplentes antes de cristalizar-se a notificação prévia, razão apta a gerar o dever de compensar os danos morais sofridos.

Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ.
(...)”.
(
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.804.633/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 25/4/2025)
.

Na espécie
, a apelada não comprovou ter cumprido
o
dever legal
de prévia notificação
, configurando irregularidade que, por si só, justificaria a pretensão indenizatória.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, releva mencionar que seu arbitramento exige uma análise criteriosa das circunstâncias do caso concreto, considerando a extensão dos danos, sua repercussão social e o comportamento das
partes envolvidas, além de levar em conta o perfil social e financeiro da pessoa lesada e do ofensor, sendo suficiente para desestimular novas infrações, sem, contudo, gerar enriquecimento indevido.

Desse modo, tendo em vista os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como a natureza pedagógica da medida, fixo o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que equilibra a necessidade de reparação do dano sofrido com as peculiaridades fáticas da controvérsia, atendendo tanto ao caráter compensatório quanto dissuasório da condenação sem configurar enriquecimento sem causa.

Em face do exposto, conheço e
DOU
PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ELENICE MARTINS DE SOUZA
,
para
declarar a nulidade do contrato de
cartão de crédito
firmado entre as partes, por vício de consentimento, e a inexistência do débito dele decorrente.

Via de consequência, determino

a exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos
no que tange
ao apontamento impugnado, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 até o limite de R$ 10.000,00, sem prejuízo de outras medidas de efetivação.

Além disso, c
ondeno

a
recorrida
ao
pagamento da quantia de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais
) a título de indenização por danos morais,

corrigidos desde esta data (Súmula n. 362 do STJ) e com juros de mora a partir do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ), ambos pela taxa SELIC, observando-se a data em que a Lei n.
14.905/2024 passou a produzir efeitos, após o que os consectários deverão seguir os índices dos
arts
. 389, parágrafo único, e 406, a
mbos do CC (Tema n. 112 do STJ).

Por corolário lógico, inverto
os ônus de sucumbência, mantendo o percentual fixado na origem, devendo, contudo, incidir sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §

2o, do CPC.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025